Tribunal: TJDFT
Processo: 0716014-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES. EFEITOS DA REVELIA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO COM A UNIÃO E O BANCO CENTRAL. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. JUÍZO EM CONDIÇÕES PARA DECIDIR DE PLANO. INEXIQUIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. TESES REJEITADAS. DO MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO PARCIAL PELA LEI 8.088/90. DO PLANO COLLOR. TERMO A QUO DOS JUROS MORATÓRIOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de liquidação provisória de sentença oriunda de ação civil pública, que, confirmando o direito do autor a receber a diferença prevista na ação, declarou liquidado o valor devido e condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (R$ 131.693,35). 1.1. Em suas razões, o apelante suscita a preliminar de existência de litisconsórcio passivo facultativo com o Banco Central do Brasil e a União, razão pela qual requer a declaração de competência da Justiça Federal para processar e julgar a liquidação/cumprimento de sentença de origem. Pugna, também, preliminarmente, pela relativização dos efeitos da revelia, pelo reconhecimento da ausência de exigibilidade do título judicial, pela necessidade de realização de perícia contábil e pela verificação da existência da devolução parcial prevista na Lei 8.088/90. 1.2. No mérito, pede o provimento do recurso a fim de ver reformada a sentença para que sejam aplicadas os índices e encargos definidos na sentença da Ação Civil Pública e demais entendimentos elencados em sua peça recursal e pelos Tribunais Superiores.
2. Efeitos da revelia – preliminar rejeitada. 2.1. No caso dos autos, foi apresentada contestação intempestiva, uma vez que juntada ao processo quando já decorrido o prazo legal para tanto. Referida circunstância não impede que a revelia do réu seja declarada, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (REsp 669.954/RJ, 4a Turma, ReI. Min. Jorge Scartezzini). 2.2. Nesse contexto, é certo que o efeito material da revelia (presunção relativa de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor) não implica, necessariamente, a procedência do pedido do requerente, já que o juiz deve buscar a veracidade dos fatos alegados nos elementos de prova anexados aos autos, proferindo sentença de acordo com seu convencimento. 2.3. Com efeito, ao contrário do defendido pelo apelante, não há que se falar em ofensa ao devido processo legal no caso concreto, uma vez que, não apresentada, ou apresentada intempestivamente a contestação, deve o réu suportar o ônus de não ter sua defesa conhecida pelo juízo, em virtude de sua inércia ao não responder o comando judicial oportunamente, podendo, evidentemente, participar ativamente do processo tão logo nele ingresse, não se admitindo o retrocesso procedimental.
3. Litisconsórcio com a União e Banco Central – preliminar rejeitada. 3.1. No caso dos autos, a parte recorrida promoveu liquidação de sentença apenas contra a sociedade de economia mista, cujas causas são julgadas pela Justiça Estadual, mesmo quando o título tenha sido constituído em uma ação que tramitou pela Justiça Federal. 3.2. Esse é o entendimento da Súmula 556 do STJ, a qual estabelece que “É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. 3.3. Aplica-se ao caso, também, o enunciado de Súmula 517 do STJ, que estabelece que “As sociedades de economia mista só têm foro na Justiça Federal, quando a União intervém como assistente ou opoente”. 3.4. Precedente do STJ: “(...) 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. (...)” (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 02/05/2019). 3.5. Dessa forma, a liquidação ou execução individual de sentença em ação civil pública contra sociedade de economia mista, ainda que a ação de conhecimento tenha tramitado na Justiça Federal, compete à Justiça Estadual. 3.6. Jurisprudência: “[...] 7. A referida dissociação, aliada ao fato de não integrar a parte demandada o rol das pessoas e/ou das situações que a Constituição Federal definiu para processamento perante a Justiça Federal, nos termos de seu artigo 109, afasta a competência da referida Justiça em razão da ausência de pressuposto. [...]”. (07398193320208070000, Rel: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 10/02/2021).
4. Da realização de perícia contábil - preliminar rejeitada. 4.1. Sobre o procedimento da liquidação por arbitramento, o CPC dispõe, em seu art. 510, que “Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.” 4.2. No caso dos autos, intimado, o réu apresentou toda a documentação relacionada à cédula rural objeto da lide, juntando extratos e planilhas. Ato contínuo, ambas as partes apresentaram cálculos. Intimada, a parte autora requereu a homologação dos cálculos apresentados pelo Banco do Brasil, ocasião em que sobreveio a sentença. 4.3. Da narração das manifestações processuais ocorridas, depreende-se que não se fez necessária a produção de prova pericial, uma vez que esta, nos termos do art. 510 do CPC, somente seria cabível caso o magistrado não pudesse decidir de plano, o que não foi o caso dos autos, porquanto apresentados os cálculos confeccionados pelo setor contábil do requerido, a parte autora manifestou concordância com os valores, requerendo a homologação ao juízo, situação em que o juízo a quo se viu em condições de declarar o valor devido (quantum debeatur).
5. Inexequibilidade do título judicial – preliminar prejudicada. 5.1. O apelante argumenta pela impossibilidade de ajuizamento de novos cumprimentos provisórios de sentença em razão do efeito suspensivo conferido pelo STJ aos embargos de divergência no REsp no 1.319.232-DF. 5.2. Todavia, observa-se, de plano, que o feito na origem não se trata de cumprimento provisório de sentença, como faz entender o requerido, mas sim de liquidação provisória, que possui natureza cognitiva, e não executiva, já que nesta fase não são praticados atos de execução.
6. Devolução parcial pela Lei no 8.088/90. 6.1. Em suas razões de apelação, alega o recorrente que a apelada não possui direito ao diferencial reclamado tendo em vista que houve a devolução parcial prevista na Lei no 8.088/90, o que suplanta dela a pretensão tal como lançada e, portanto, o valor deve ser abatido do montante a ser restituído à impugnada. 6.2. Entretanto, observa-se dos autos que o cálculo utilizado pelo juízo a quo para fixar a quantia devida, tornando líquido o título executivo judicial, foi apresentado pelo próprio banco requerido, que o juntou aos autos declarando ter sido confeccionado pelo seu setor contábil. 6.3. Observa-se, ainda, que o Demonstrativo de Cálculo juntado pelo requerido e homologado pelo juízo declina os valores deduzidos do diferencial apurado a título de “19/09/1990 DEVOLUÇÃO - LEI FEDERAL 8.088”, de modo que não merecem guarida as alegações genéricas tecidas, uma vez que as devoluções previstas na Lei 8.088/90 foram consideradas no cálculo realizado pelo próprio banco réu.
7. Excesso de execução - Do Plano Collor. 7.1. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, não é possível rediscutir as questões relacionadas à incidência do Plano Collor, tampouco a legalidade do percentual utilizado para a correção da cédula de crédito rural objeto de execução, haja vista que tais questões já foram objeto de análise e definição pela sentença coletiva ora exequenda.
8. Do termo a quo dos juros moratórios. 8.1. Conforme estabelecido no REsp 1.361.800/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, os juros de mora, para os casos de perdas em decorrência de Planos Econômicos, devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior” (Tema 685). 8.2. Precedente: “(...) Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1.370.899/SP). Agravo de Instrumento desprovido”. (07384319520208070000, Rel: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 11/03/2021). 8.3. Assim, os juros de mora, para os casos de perdas em decorrência de Planos Econômicos, devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública.
9. Do índice de correção monetária - ausência de interesse recursal. 9.1. Em relação ao índice de correção monetária, o apelante requer que sejam utilizados os índices de aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal, ao argumento de que a Ação Civil Pública tramitou perante a Justiça Federal. 9.2. Extrai-se dos autos, todavia, que o cálculo elaborado pelo setor contábil do apelante, posteriormente homologado pelo juízo, se utilizou, justamente, do manual de cálculo da Justiça Federal, conforme se depreende da informação expressa contida no Demonstrativo de Cálculo. 9.3. Consequentemente, neste ponto, carece de interesse recursal o apelante, uma vez que o cálculo utilizado para fixação do valor devido foi realizado atendendo ao critério postulado nesta instância.
10. Da condenação em honorários sucumbenciais. 10.1. A despeito de a incidência de verba honorária nas liquidações de sentença não constar no rol do art. 85, §1o, do CPC, a jurisprudência do STJ vem admitindo, em caráter excepcional, a condenação ao pagamento dos honorários nos casos em que o incidente processual é marcado por elevada carga de litigiosidade com atuação sistemática dos advogados. 10.2. Este, entretanto, não é o caso dos autos, porquanto de acordo com a análise do processo infere-se que, na primeira manifestação do requerido nos autos, foram juntados os extratos operação objeto da lide e, em sequência, apresentados os cálculos por ambas as partes, quando, então, sobreveio a sentença. Nota-se, assim, que o incidente processual sob análise não foi marcado por elevada carga de litigiosidade, razão pela qual não se justifica a fixação de honorários advocatícios. 10.3. Precedente desta Corte: “[...] 1. A fixação de honorários de sucumbência nas liquidações de sentença é medida excepcional, cabível nos casos em que houver litigiosidade na demanda. 2. Na hipótese, não configurada a referida litigiosidade, ante a apresentação de extratos e comprovação da inexistência de valores a serem liquidados, inviável a condenação da parte autora ao pagamento da verba honorária de sucumbência.” (0740568-13.2021.8.07.0001, Rel: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, DJE: 30/03/2023). 10.4. Deste modo, ausente litigiosidade capaz de fundamentar a fixação de honorários advocatícios no presente caso, e por se tratar a liquidação de sentença de fase que integra e complementa o processo de conhecimento, incabível a fixação de verba sucumbencial, razão pela qual a reforma da sentença, neste ponto, é medida que se impõe.
11. Apelo parcialmente provido.